Tribunal: TJSP
Processo: 0001606-42.2018.8.26.0484
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Roubo majorado – Artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal – Reconhecimento da atenuante relativa à confissão espontânea – Inatendível - Circunstâncias atenuantes não têm o condão de reduzir a pena aquém do patamar mínimo previsto pela lei, conforme dispõe a Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça – Redução da pena para o mínimo legal – Incabível – A reprimenda foi corretamente

Ementa:
Roubo majorado – Artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal – Reconhecimento da atenuante relativa à confissão espontânea – Inatendível - Circunstâncias atenuantes não têm o condão de reduzir a pena aquém do patamar mínimo previsto pela lei, conforme dispõe a Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça – Redução da pena para o mínimo legal – Incabível – A reprimenda foi corretamente majorada, diante reconhecimento da causa de aumento da pena relativa ao concurso de agentes - Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos – Impossibilidade - Ausentes os requisitos do artigo 44 do Código Penal - Pena e regime mantidos – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000087768
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001606-42.2018.8.26.0484, da Comarca de Promissão, em que é apelante VÍCTOR
HUGO BRANDÃO DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO ao
recurso, mantida a r. sentença pelos seus próprios fundamentos.Arrematando-se,
tendo em vista que os motivos que ensejaram o decreto da prisão preventiva são
idôneos e persistem até o presente momento, não há motivo para determinar sua
cassação. Assim, mantém-se a prisão preventiva. Recomende-se o réu na prisão em
que se encontra. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E
REINALDO CINTRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
FREITAS FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001606-42.2018.8.26.0484 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0001606-42.2018.8.26.0484
Apelante: Víctor Hugo Brandão dos Santos
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Corréu: Matheus Camacari Guerra
Comarca: Promissão
Voto no 26892
Roubo majorado Artigo 157, § 2o, inciso II, do Código
Penal Reconhecimento da atenuante relativa à confissão
espontânea Inatendível - Circunstâncias atenuantes não
têm o condão de reduzir a pena aquém do patamar mínimo
previsto pela lei, conforme dispõe a Súmula 231 do
Superior Tribunal de Justiça Redução da pena para o
mínimo legal Incabível A reprimenda foi corretamente
majorada, diante reconhecimento da causa de aumento da
pena relativa ao concurso de agentes - Substituição da pena
privativa de liberdade por restritiva de direitos

Impossibilidade - Ausentes os requisitos do artigo 44 do
Código Penal - Pena e regime mantidos
Recurso
desprovido.
Vistos.
Conforme informações contidas
na denúncia e no acervo probatório, em 07 de agosto de 2018, por volta
das 21h40min, no estabelecimento comercial denominado “Posto
Peixinho”, situado na Rua Dom Pedro I, no 486, no município de
Promissão, o apelante VICTOR HUGO BRANDÃO DOS SANTOS,
agindo em concurso de agentes e com unidade de desígnios com o
corréu MATHEUS CAMAÇARI GUERRA, subtraíram, para proveito
comum, mediante emprego de arma de fogo, a quantia aproximada de
R$ 600,00 (seiscentos reais), em dinheiro, bem como isqueiros, bonés,
embalagens de papel de seda e uma bebida “Catuaba”, avaliados em R$

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001606-42.2018.8.26.0484 -Voto no
3
856,50 (oitocentos e cinquenta e seis reais e cinquenta centavos), todos
pertencentes ao estabelecimento “Posto Peixinho”, representado por
Altair Camargo Neves.
Em sentença proferida pelo Juízo
da 02a Vara Judicial da Comarca de Promissão/SP, o recorrente
VICTOR HUGO BRANDÃO DOS SANTOS foi condenado à pena de
05 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 10 dias-
multa, no valor mínimo legal, enquanto o acusado MATHEUS
CAMAÇARI GUERRA foi condenado à pena de 05 anos e 04 meses de
reclusão, em regime inicial semiaberto, e 11 dias-multa, no valor
mínimo legal, ambos pela prática da conduta descrita no artigo 157, §
2o, inciso II, do Código Penal.
Inconformado, apela a defesa do
réu VICTOR HUGO BRANDÃO DOS SANTOS pleiteando, em
síntese, o reconhecimento da atenuante relativa à confissão espontânea,
com a respectiva diminuição da pena, a redução da reprimenda para o
patamar mínimo legal, bem como a substituição da pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos (fls. 532/536).
O
corréu
MATHEUS
CAMAÇARI GUERRA renunciou ao direito de interpor recurso de
apelação em face da sentença condenatória (fl. 512).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001606-42.2018.8.26.0484 -Voto no
4
Bem processado o recurso, com
apresentação de contrarrazões (fls. 539/541), opinou a douta
Procuradoria Geral de Justiça pelo seu desprovimento (fls. 566/572).
É o relatório.
O apelo da defesa é inatendível.
Apurou-se nos autos que, na data
dos fatos, o apelante VICTOR HUGO e o corréu MATHEUS,
predispostos para a prática do crime de roubo, dirigiram-se até o “Posto
Peixinho” e abordaram a funcionária JESSICA PAULA TIMOTES
ALMEIDA, que estava no caixa, anunciando o assalto.
Na ocasião, o recorrente VICTOR
HUGO portava um revólver, aparentemente calibre 38, de cor preta.
Após subtraírem o dinheiro e os
bens acima mencionados, os acusados evadiram-se do local.
A polícia militar foi acionada e,
enquanto eram analisadas as filmagens das câmeras de segurança do
estabelecimento, chegou denúncia pelo 190 no sentido de que os réus
eram os autores do roubo e estavam na Avenida Nina Ferrato, Jardim
Alvorada, na proximidade do no 208, na casa do vulgo “Coringa”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001606-42.2018.8.26.0484 -Voto no
5
Localizados
os
acusados,
na
residência do corréu MATHEUS foi encontrada parte do produto do
roubo, consistentes em 136 embalagens de papel de seda, 02 bonés e 01
garrafa de bebida Catuaba, bem como a quantia de R$ 177,00, em notas
picadas, que estava na carteira de Matheus.
Na casa do apelante VICTOR
HUGO foram localizadas roupas utilizadas na prática do crime, as quais
coincidem exatamente com as imagens da câmera de segurança do
local.
A materialidade do delito restou
comprovada diante do auto de prisão em flagrante de fls. 22/23, boletim
de ocorrência de fls. 35/39, auto de exibição e apreensão de fls. 40/42,
auto de entrega de fls. 43/44, bem como das demais provas produzidas
no decorrer da instrução criminal.
Dúvida alguma paira quanto à
responsabilidade do apelante pelo delito em questão, tanto que restou
incontestada, não sendo alvo do presente recurso. Ademais, o próprio
réu confessou a prática do crime.
Depreende-se que a defesa apenas
pleiteia, em síntese, o reconhecimento da atenuante relativa à confissão
espontânea, com a respectiva diminuição da pena, a redução da
reprimenda para o patamar mínimo legal, bem como a substituição da
pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001606-42.2018.8.26.0484 -Voto no
6
Contudo, não assiste razão à
Defesa.
O M.M. Juízo a quo aplicou a
pena na sentença, condenando o apelante à pena-base de 04 anos de
reclusão e 10 dias-multa, no valor mínimo legal.
A atenuante relativa à confissão
espontânea foi reconhecida na sentença, porém acertadamente não foi
aplicada na dosimetria, uma vez que circunstâncias atenuantes não têm
o condão de reduzir a pena aquém do patamar mínimo previsto pela lei,
conforme dispõe a Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.
Assim como as circunstâncias
agravantes não podem ser utilizadas para aumentar a pena acima do
máximo legal, as circunstâncias atenuantes não têm o condão de reduzi-
la abaixo do mínimo previsto, já que a extrapolação dos limites
impostos pela lei somente pode ocorrer na terceira etapa da dosimetria,
quando da aplicação das causas de aumento e diminuição, raciocínio
esse que se mostra plenamente compatível com a ordem constitucional
vigente e com os princípios da legalidade e da individualização da pena.
Ademais, o próprio Supremo
Tribunal Federal já consolidou sua posição sobre esse tema, no sentido
da impossibilidade de fixação da pena abaixo do mínimo legal por força

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001606-42.2018.8.26.0484 -Voto no
7
de circunstâncias atenuantes, posicionamento esse que vem sendo
adotado por aquele E. Tribunal desde a década de setenta, conforme se
verifica dos seguintes julgados: HC no 56.723. Rel. Min. Décio
Miranda. DJ 06.03.1979; HC no 64.870. Rel. Min. Octavio Gallotti. DJ
24.04.1987; HC no 70.883. Rel. Min. Celso de Mello. DJ 24.06.1994;
HC no 92.203. Rel. Min. Eros Grau. DJ 11.09.2008.
Ressalto, ainda, que o pleno do
Supremo Tribunal Federal, no ano de 2009, reafirmou tal
posicionamento durante o julgamento da repercussão geral em recurso
extraordinário, com a seguinte ementa: “AÇÃO PENAL. Sentença.
Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal.
Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de
causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada,
repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art.
543-B, § 3o, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução
da pena abaixo do mínimo legal” (RE 597270-RG/RS Repercussão geral na
questão de ordem no recurso extraordinário. Rel. Min. CÉSAR
PELUSO. JULG. 26.03.2009).
Assim,
ainda
que
presente
circunstância atenuante em favor do recorrente, inviável a redução de
sua pena, uma vez que esta foi fixada no mínimo legal.
Na terceira fase da dosimetria, a
pena foi majorada em 1/3, tendo em vista que o crime ocorreu mediante
concurso de agentes, atingindo o patamar de 05 anos e 04 meses de
reclusão, mantendo-se, no entanto, a pena de 10 dias-multa, no piso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001606-42.2018.8.26.0484 -Voto no
8
Corretamente majorada a pena,
não há que se falar em redução desta para o seu mínimo legal.
Nota-se
que
o
acusado
foi
beneficiado com a fixação de regime semiaberto para o início do
cumprimento da pena, vez que a concessão de regime inicial diverso do
fechado para autores de crime de roubo retira a eficácia intimidante da
pena e concorre para incentivar a prática deste tipo de delito, ainda que
o autor seja primário.
Sendo este o entendimento que
prevalece na jurisprudência:
“Força é convir que o agente de roubo
se sujeita ao regime fechado, porque a autoria de crime dessa natureza põe em
evidência 'personalidade' marcadamente defeituosa” (RJDTACRIM 28/227).
“No crime de roubo, o regime inicial
fixado para cumprimento da pena deve ser o fechado, pois delitos dessa natureza
vêm aumentando a cada dia, bem como a violência e a audácia com que são
praticados, o que denota a personalidade agressiva de seus agentes e menosprezo
pela integridade corporal, psicológica e até pela própria vida das vítimas, exigindo
pronta resposta penal, sendo certo que, apesar de não justificar a exacerbação da
pena mínima legal cominada abstratamente por serem inerentes à própria natureza
da infração, tais circunstâncias prevista no art. 59 do CP devem ser sopesadas
na fixação da modalidade prisional, nos exatos termos do § 3o do art. 33 do referido
Diploma Legal” (RJTACRIM 61/123).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001606-42.2018.8.26.0484 -Voto no
9
Nesse sentido, também já se
pronunciou este Egrégio Tribunal de Justiça, no julgamento da
Apelação no 990.08.070972-0/São Paulo (j. 18.12.2008), cujo brilhante
voto, da lavra do e. Desembargador PINHEIRO FRANCO, merece
destaque:
“Quem age de forma ousada, fria, bem
pensada, com intuito de levar pânico a terceiros indefesos, apenas para satisfazer
sua ambição econômica, não tem compromisso com as regras de convivência social
e não pode merecer o afago do Estado até que demonstre merecimento, submetendo-
se, antes, à pena em regime de retiro pleno. Não se trata de mera opinião acerca da
gravidade do crime, com reflexos no regime de cumprimento da pena. Trata-se, na
verdade, de estabelecer regime indispensável a criminoso que não pode,
temporariamente, ser submetido a regime mais liberal. Não há mais campo, penso,
para a aplicação matemática de regime de pena, considerando-se apenas o volume
da sanção. É necessário que se afira a periculosidade do agente, principalmente
porque um réu primário nem sempre é desprovido de periculosidade. Uma condição
não exclui necessariamente a outra. E no caso, a conduta merece desdobramentos
mais severos.”
Contudo,
como
não
houve
interposição de recurso de apelação pelo representante do Ministério
Público, não há como fixar regime mais gravoso ao réu na atual fase
processual.
Por derradeiro, inviável o pleito
defensivo de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de
direitos, pois ausentes os requisitos do artigo 44 do Código Penal.
Portanto, inaplicável a referida substituição por expressa previsão legal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001606-42.2018.8.26.0484 -Voto no
10
Por tais razões, pelo meu voto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantida a r. sentença pelos seus
próprios fundamentos.
Arrematando-se, tendo em vista
que os motivos que ensejaram o decreto da prisão preventiva são
idôneos e persistem até o presente momento, não há motivo para
determinar sua cassação. Assim, mantém-se a prisão preventiva.
Recomende-se o réu na prisão em que se encontra.
Aguinaldo de FREITAS FILHO
RELATOR